Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708682-08.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ANTONIO VICENTE DA SILVA, ANTONIO VICENTE DOS SANTOS, ANTONIO VIEIRA, ANTONIO VIEIRA DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DE SENA, ANTONIO VIRGULINO DA SILVA, ANTONIO WILSON BEZERRA DA SILVA, ANTUSA TAVARES DE OLIVEIRA, ANTUZIA PEREIRA CELESTINO ALVES, APARECIDA BARBOSA LEITE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 60916567. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator